Tribunal: TJDFT
Processo: 0743260-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743260-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: EDUARDO BELMONTE BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0747588-21.2022.8.07.0001, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, reconhecendo a nulidade da citação na fase de conhecimento. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a citação foi realizada de forma válida e regular, no endereço constante do contrato de abertura de crédito mútuo celebrado entre as partes, sendo a correspondência recebida por porteiro do condomínio, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste TJDFT. Aduz que o Agravado não atualizou seus dados cadastrais junto à Cooperativa, conforme previsto contratualmente, evidenciando conduta de má-fé e intuito de se furtar ao cumprimento da obrigação assumida. Afirma que a decisão de primeiro grau não considerou o risco de dano grave e de difícil reparação, haja vista a liberação dos valores penhorados no montante de R$ 39.754,08, o que poderá frustrar a efetividade da execução, especialmente diante do histórico de inadimplência do Agravado. Defende a necessidade de preservação da penhora já realizada, ressaltando que atua como credora de boa-fé, com título executivo judicial formado. Diante de tais fundamentos, requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para rejeitar a alegação de nulidade da citação, reconhecendo sua validade e mantendo a penhora efetuada, com a preservação de todos os atos processuais subsequentes. Preparo regular (ID: Num. 77008474). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. No que tange à análise da probabilidade do provimento do direito, cumpre destacar que, nos termos dos artigos 238 e 239 do Código de Processo Civil de 2015, a citação constitui ato essencial para o desenvolvimento regular e válido do processo, sendo a partir dela que se aperfeiçoa a relação jurídica processual. Importa ressaltar, contudo, que o § 4o do artigo 248 do CPC/15 dispõe que, em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será considerada válida a entrega do mandado ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Tal funcionário poderá recusar o recebimento, desde que declare, por escrito e sob as penas da lei, que o destinatário está ausente. Da análise dos autos, observa-se que o mandado de citação foi encaminhado para o endereço “Condomínio Ville Montagne, Qd 11, Casa 35, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília – DF, CEP: 71680-357”, o qual foi informado pela parte agravada como sendo seu domicílio no momento do contrato (ID. 153668582, ID: 145220570 e ID 145220573). Na ocasião, o Aviso de Recebimento foi devidamente assinado pelo funcionário do condomínio edilício, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Ressalte-se ainda a peculiaridade de que a carta não foi recusada pelo condomínio, com a devida declaração de que o destinatário estaria ausente, nem mesmo retornou, lacrada ao remetente, peculiaridade que ocorre do fato de não ser entregue ao destinatário. Dessa forma, incumbia ao agravado comunicar à instituição financeira eventual alteração de endereço, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, lealdade e confiança mútua, que regem as relações contratuais. Nesse contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial do TJDFT no sentido de que a mudança de endereço sem prévia comunicação à instituição financeira não invalida a citação realizada no endereço constante do contrato. Ademais, admite-se que o recebimento da correspondência seja feito por terceiro, como funcionário de portaria, desde que o envio tenha sido direcionado ao endereço contratualmente indicado. Portanto, resta evidenciada a probabilidade de provimento do direito. Por sua vez, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está presente, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, há possibilidade concreta de frustração da efetividade da tutela jurisdicional, caso os valores constritos sejam desbloqueados antes da consolidação da execução. Em sede de cumprimento de sentença, a constrição patrimonial tem como finalidade assegurar a satisfação do crédito exequendo, constituindo medida legítima e necessária para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. A liberação prematura dos valores representa risco real de esvaziamento da execução, comprometendo o resultado prático do processo e contrariando os princípios da celeridade, da efetividade e da segurança jurídica que regem o processo civil. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador